Tribunal: TJES
Processo: 5016578-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016578-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THALES ERMIRIO SILVA GUEDES

AGRAVADO: MARCOS AURELIO DOS SANTOS SILVEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, na qual foi indeferido o pedido de revogação da penhora de veículo FIAT/FIORINO, de propriedade do executado, bem como de sua exclusão do sistema RENAJUD. O Agravante alega que o bem seria impenhorável por ser utilizado como instrumento de trabalho na atividade de transportador de cargas, conforme disposto no art. 833, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o veículo objeto da penhora se enquadra na hipótese legal de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, como bem necessário ao exercício da profissão do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, V, do CPC dispõe que são absolutamente impenhoráveis os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à aplicação dessa exceção legal.

A alegação de que o veículo é utilizado na atividade profissional de transporte de cargas, sem documentação idônea ou comprovação da efetiva utilização como instrumento de trabalho, é insuficiente para configurar a impenhorabilidade legal.

O simples registro do Agravante como empresário individual no ramo de transportes não comprova, por si só, que o bem penhorado seja essencial à sua atividade profissional.

Precedente do Superior Tribunal de Justiça afirma a necessidade de demonstração da ligação direta entre o bem penhorado e a profissão exercida, sendo insuficiente a mera alegação de utilidade ou comodidade.

Não há nos autos prova de que a restrição RENAJUD implique prejuízo à atividade econômica do Agravante, tampouco se comprovou a existência de bloqueio de circulação ou de alienação do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova concreta de que o bem móvel é necessário ou útil ao exercício da profissão do executado.

O ônus de demonstrar a essencialidade do bem penhorado ao desempenho da atividade profissional é do executado.

A mera inscrição como empresário individual no ramo correspondente não basta para comprovar a impenhorabilidade do bem.

A ausência de restrição à circulação ou alienação do bem no sistema RENAJUD afasta a tese de prejuízo à atividade profissional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.265.391/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016578-17.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: THALES ERMÍNIO SILVA GUEDES

AGRAVADO: MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS SILVEIRA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Thales Ermínio Silva Guedes interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 10457546, na qual a MM.ª Juíza
a quo
, nos autos do Cumprimento de Sentença instaurado por Marcos Aurélio dos Santos Silveira (processo de n.º 0032415-43.2015.8.08.0024),
indeferiu
o pedido do Agravante de revogação da:

“(...) penhora do veículo FIAT/FIORINO de placa HCS0B32, Renavan nº 00851074880 e Chassi nº 9BD25504558755433, de propriedade do EXECUTADO, com a consequente baixa da ordem de restrição perante o Sistema RENAJUD.” (Página 10 do id 45693191 da demanda originária).

Nas razões de seu recurso (id 10457315) o Agravante aduz, como fundamento do seu pedido de reforma da Decisão recorrida, em síntese, que o veículo sobre o qual recaiu a ordem de restrição no RENAJUD é impenhorável por força do disposto no art. 833, V, do Código de Processo Civil (CPC), haja vista a existência de robustas provas nos autos que demonstram o referido bem como instrumento de seu, Agravante, trabalho de transportador de cargas.

Com a mais respeitosa vênia do Agravante, contudo, minha conclusão a partir da análise dos autos é pelo não provimento do recurso, já que, de fato, não houve comprovação cabal de que o veículo penhorado é utilizado como instrumento de seu trabalho.

Insta salientar, por oportuno, que o ônus de comprovar que a constrição recaiu sobre bem essencial ao exercício da profissão, como bem pontuou a Magistrada
a quo
, é do executado - no caso, o Agravante. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE BEM. INSTRUMENTO DE TRABALHO. ART. 833, V, DO CPC. VEÍCULO ESPECÍFICO. UTILIDADE OU NECESSIDADE. LIGAÇÃO DIRETA ENTRE OS BENS E A PROFISSÃO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de algumas das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art. 833 do CPC
. 2. Segundo o art. 833, V, do CPC, "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado" são absolutamente impenhoráveis. 3.
Cabe ao executado, contudo, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de "utilidade" ou "necessidade" para o exercício da profissão
. 4. Ademais, é imprescindível que haja ligação direta entre os bens e a profissão exercida pelo executado, não se reputando suficiente aqueles que denotariam mera comodidade, por exemplo. 5. Nesse sentido, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas (REsp 839.240/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 30.8.06), daqueles que se dedicam ao transporte escolar (REsp 84.756/RS, Rel. Ministro Ruy Rosado, Quarta Turma, DJ de 27.5.96), ou na hipótese de o proprietário ser instrutor de auto-escola, não poderá ser considerado, de per si, como "útil" ou "necessário" ao desempenho profissional, devendo o executado, ou o terceiro interessado, fazer prova dessa "necessidade" ou "utilidade". Precedentes. 6. No caso, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, entendeu que os veículos não seriam ferramentas indispensáveis ao exercício da profissão do executado-agravante, mas apenas serviriam como "comodidade" no desempenho de sua profissão de empresário no ramo de produtos destinados ao ensino. 8. Por isso, modificar a conclusão do Tribunal de origem, verificando se realmente o veículo mencionado pelo agravante seria imprescindível a sua atividade - quando o próprio Tribunal de origem já afastou essa hipótese -, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.265.391/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). (Sem grifo no original).

Ademais, também como concluiu a MM.ª Juíza
a quo
, o cadastro do Agravante como empresário individual do ramo de transportes, por si só, não é suficiente para demonstrar a utilização do veículo penhorado como instrumento de seu ofício; em suma, não existem maiores elementos no autos para definir que o bem objeto de constrição se enquadra na hipótese do art. 833, V, do CPC.

Outro fundamento que conduz ao não provimento do recurso consta na Decisão de id 11266134 (de recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo), isto é, da análise dos autos não se vislumbra a inclusão, no RENAJUD, de restrição à circulação do veículo do Agravante.

Aliás, ao contrário do que se defende nas razões recursais, o documento inserido no id 44783140 (do processo originário) não contém nem mesmo restrição à alienação, haja vista que aparenta ser, apenas, consulta a veículos em nome do Agravante - em outras palavras, o
decisum
, em tese, não prejudica a alegada atividade laboral do Agravante.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.